Tribunal: TJES
Processo: 5000140-09.2021.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-09.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SEVERINO RAMOS DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000140-09.2021.8.08.0003

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: SEVERINO RAMOS DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 14219781. O recurso é cabível, tempestivo e o Estado é isento do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Conforme consta na sentença combatida: “
SEVERINO RAMOS DA SILVA ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, todos devidamente qualificados, alegando em síntese que o requerente é portador de várias enfermidades e por isso necessita fazer o uso contínuo dos seguintes medicamentos: 1- Ozempid 1 mg 01 caixa por mês (aplicar por via subcutanea 1 mg uma vez por semana; 2- Forxiga 10 mg (tomar um comprimido após café da manhã; 3- Addera 50.000 Ul (Tomar um comprimido pela manhã a cada 15 dias; 4- Limpanom (Tomar um comprimido após o almoço; 5- Esomex 40 mg (Tomar um comprimido antes do café da manhã; 6- Thioctacid 600 HR (Tomar um comprimido pela manhã em jejum; 7- Valsartana 160 mg (Tomar um comprimido após café da manhã; 8- Angipress 25/12,5555 mg (Tomar um comprimido após café da manha; 9- Impere 5 mg (Tomar um comprimido a noite; 10- Pivast 2 mg (Tomar um comprimido a noite; 11- Ezetimiba 10 mg (Tomar um comprimido a noite; 12- Reforgan 250 mg 02 caixa por mês (Tomar um comprimido pela manhã; 13- Zetron XL 150 60 comprimidos (tomar um comprimido após café da manhã). Ressalta que o fornecimento deve levar em consideração que a caixa com 60 (sessenta) comprimidos será suficiente para o uso durante 02 (dois) meses. Assevera, todavia, que o posto de saúde deste município não fornece tais medicamentos. Requereu a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao requerido que providencie os medicamentos indicados na exordial, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, mantendo a liminar ao seu tempo deferida e determino que o Estado-réu reembolse ao autor, o valor gasto com a compra de medicamentos que não foram fornecidos após concedida a liminar, valores estes constantes nas Notas Fiscais IDs 14438407, 14438405, 14438403, 14438252, 14438247, 14438246, 14438242, 14438240, 14438238, 14438236 e 14438235 e, via reflexa JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”.

O Estado interpôs recurso no id 14219791 pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões da parte Recorrida no id 14219784.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O Recorrente alega preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante ao não atendimento de requisição de emissão de parecer pelo NAT. Entretanto, os pareceres e notas técnicas emitidos pelo NAT tem caráter meramente opinativo. Nesse sentido, é “
[...] desnecessária dilação probatória para realização de perícia e encaminhamento dos autos para pareceres dos Núcleos Técnicos de Apoio a Saúde Nat-Jus, tendo em vista que referidos pareceres não possuem efeito vinculante, podendo o magistrado exercer seu livre convencimento ao analisar os fatos e provas constantes dos autos
” (STJ - REsp: 2053152, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 03/04/2023).
Rejeito
, portanto, a questão preliminar suscitada.

No mérito, o Recorrente alega não atendimento dos requisitos do Tema 106 do STJ, quanto aos medicamentos não padronizados. Por outro lado, alega falta de interesse de agir em relação aos medicamentos padronizados.

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, sustenta o Recorrente que os medicamentos padronizados seriam fornecidos pelo SUS mediante requisição administrativa. Ocorre que a pretensão autoral obviamente, é a completude do tratamento necessário, com todas as medicações prescritas, o que compreendo ser suficiente para atrair a necessária intervenção judicial.

Por fim, em que pese o Juízo sentenciante não tenha se manifestado pormenorizadamente sobre as jurisprudências vinculantes dos tribunais superiores (Tema 106 do STJ e Tema 1.234 do STF), considero que a sentença não contraria as teses firmadas. Isso porque o Recorrido apresentou farta documentação que demonstra a necessidade e imprescindibilidade das medicações requeridas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)